Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OU LIMITAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Tratando-se a repactuação de dívidas de procedimento complexo, contando com duas etapas, cuja primeira é a de tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela a fim de suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes.
3. Incabível, na ação de repactuação de dívidas, salvo motivo extraordinário, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos do devedor, até a elaboração do plano de pagamento, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas.
4. Não evidenciado que o mutuário realizou o pedido de cancelamento na seara administrativa e que a instituição financeira tenha resistido ao cumprimento da Resolução no 4.790/2020, constata-se a ausência dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela de urgência na origem.
5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.